Tribunal: TJSP
Processo: 2260328-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000098971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2260328-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JEFERSON RUSSEL HUMAITA RODRIGUES BARBOSA, são agravados
VANESSA ESTER RODRIGUES BARBOSA, DEUSELIE RODRIGUES (ESPÓLIO),
VERÔNICA RODRIGUES BARBOSA e FERNANDA FERNANDES GALLUCI
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260328-14.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10269
No Processo - Classe:
2260328-14.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
José Walter Chacon Cardoso
Partes:
Agravante: Jeferson Russel Humaita Rodrigues Barbosa
Agravados: Vanessa Ester Rodrigues Barbosa, Deuselie
Rodrigues, Verônica Rodrigues Barbosa e Fernanda Fernandes
Galluci
Agravo de instrumento. Inventário. Despacho que nomeou
inventariante dativo. Irresignação do inventariante. Não
acolhimento. A animosidade entre as partes, dificultando
sobremaneira
o
andamento
do
inventário
justifica
plenamente a nomeação de inventariante dativo. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 203 proferida
em ação de inventário, a qual nomeou inventariante dativo em razão do enorme conflito
entre os herdeiros.
O agravante (outrora inventariante) alegou que a nomeação de
inventariante dativo não traria a celeridade processual necessária, em virtude do
desconhecimento deste quanto aos documentos e fatos relativos ao espólio.
Assegurou que o herdeiro Jeferson possuía todas as condições para
atuar como inventariante, defendendo a lisura da respectiva conduta nos autos, alegando
que a atitude de discordância das herdeiras havia sido precitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260328-14.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/3
Em consequência, postulou a remoção da inventariante dativa, com a
nomeação novamente do agravante.
O despacho de fls. 30/31 negou o efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls.34/36 pelas demais herdeiras, as
quais concordaram com a nomeação de inventariante dativo.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o agravante requereu a
reforma da r. decisão de primeiro grau, a qual nomeou inventariante dativo para a
sucessão, em virtude da grande litigiosidade entre os herdeiros.
De fato, patente a animosidade existente entre os herdeiros nos autos,
impossibilitando a divisão consensual dos bens, inclusive quanto aos bens móveis que
guarnecem a residência da falecida genitora, o que não parece razoável.
Sendo assim, em virtude do insuperável conflito de interesses, o
munus da inventariança deve recair sobre pessoa idônea e imparcial, a fim de garantir a
célere conclusão do inventário.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida tal e qual lançada nos
autos principais, sem o prejuízo de posterior reavaliação pelo MM Juiz de primeiro
grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora